Tribunal: TJMT
Processo: 1024194-98.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024194-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), WELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 131.457.154-02 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 106.196.645-33 (VÍTIMA), ABRAAO FELIX SOUZA - CPF: 139.328.124-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA SILVA ALVES - CPF: 070.924.543-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (TENTATIVA DE HOMICÍDIO), ART. 288 DO CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE NO “MODUS OPERANDI” – PERICULOSIDADE DO AGENTE – DESFERIRAM VÁRIOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA – EMPREENDERAM FUGA – NO CURSO DA PERSEGUIÇÃO EFETUARAM DISPAROS CONTRA OS POLICIAIS, DEMONSTRANDO RESISTÊNCIA E INACEITAÇÃO DE ABORDAGEM A ESSE CUSTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART.319 DO CPP) – INEFICAZ AO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (Art. 282, § 6º, CPP).

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Weliton dos Santos Silva,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Sustenta-se, em síntese, que no dia 15/11/2022 foi homologado a prisão em flagrante em preventiva do paciente, supostamente pela prática dos crimes de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei Federal n° 10.826/2003).

Relata que o paciente é primário, possui endereço fixo, ocupação lícita, restando evidente que os delitos a ele imputados é fato isolado em sua vida, assim, não restou demonstrado que ele possa acarretar algum risco a sociedade ou apresentar qualquer empecilho a instrução criminal.

Alega que a Autoridade Judiciária somente explana em sua decisão apenas que o
periculum libertatis
está presente os indícios de autoria e materialidade, e diante os depoimentos prestados, não demonstrando concretamente a real gravidade para sustentar a segregação cautelar.

Alega ainda, que não há provas suficientes nos autos que demonstrem indícios de autoria em desfavor do beneficiário, ou seja, a revogação da prisão preventiva é à medida que se impõe.

Sustenta que diante a ausência de elementos nos autos que comprovem a periculosidade do paciente, a medida mais correta ao caso concreto é a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, ao paciente Weliton dos Santos Silva, revogando a prisão preventiva com possibilidade de aplicabilidade de outras medidas cautelares diversas, consequentemente, com imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
152212161).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
152530549).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 154833157)

Sumário: Habeas corpus
. Objetiva-se a revogação da prisão preventiva. Suposto cometimento dos crimes de tentativa de homicídio, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ilegalidade da medida constritiva diante da ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP. Predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319 do CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi. Periculosidade evidenciada. Paciente, em concurso de agentes, disparou diversas vezes contra a vítima, atingindo-a com, pelo menos, 08 disparos. Vítima internada em estado grave. Na sequência, o paciente desrespeitou ordem de parada emanada pelos agentes públicos, ameaçando-os com o emprego de arma de fogo. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Weliton dos Santos Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, a revogação da custódia cautelar do beneficiário. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juízo
a quo
que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“[...] Infere-se dos autos que na noite do dia 13/11/2022, domingo, populares, na Avenida das Araras, na cidade de Nova Mutum/MT, acionaram a polícia militar informando que um grupo de homens armados, em um carro, modelo crossfox, de cor branca, desferiram vários disparos de arma de fogo em um homem, em um conjunto de quitinetes denominado “Paredão”.

A guarnição castrense, em rondas, obteve êxito em localizar o veículo suspeito, trafegando pelo Avenida Andorinhas em alta velocidade. Os policias, então, acionaram os meios de sinalização (giroflex e sirenes), contudo, os suspeitos não obedeceram às ordens de parada e empreenderam fuga em alta velocidade.

No curso da perseguição, um dos ocupantes do veículo apontou uma arma de fogo contra os agentes policiais, os quais, por isso, revidaram a ameaça, com disparados de arma de fogo contra o veículo, observadas as cautelas necessárias para segurança de terceiros.

A perseguição findou-se na Rua dos Girassóis, onde um cerco policial conseguiu deter os indigitados, que se renderam, jogando as armas pela janela do veículo, saindo do automóvel em posição de submissão (deitados no chão), sendo, por isso, presos em flagrante por suposta prática do crime de tentativa de homicídio, e levados perante a Autoridade Policial, a qual ratificou a voz de prisão.

Os suspeitos presos na operação policial foram identificados como (i) Welliton dos Santos Silva; (ii) Rogério da Silva Alves, (iii) Abraão Felix Souza e (iv) Jonathan Junior Nascimento da Silva, tendo os policiais responsáveis pela prisão, extrajudicialmente, relatado que a motivação do crime seria a disputa entre facções rivais pelo controle de crimes na região.

A vítima dos indigitados foi identificada como sendo Douglas Da Silva Ferreira, não sendo possível colher o depoimento do ofendido dada a gravidade das lesões causadas pelos projeteis de arma de fogo, localizadas na região do tórax e abdômen [pelo menos oito perfurações – Id. 103924382].

Em posse dos suspeitos foram apreendidos os seguintes armamentos (i) 12(doze) unidade (s) intacta (s) de munição Calibre .40; (ii) 07(sete) unidade(s) intacta(s) de munições Calibre .38; (iii) 04 (quatro) unidade(s) deflagradas de munição Calibre .38; (iv) 01 (um) revolver Marca Taurus, Calibre .38 e (v) 01 (uma) pistola de Marca Taurus, Calibre .40, tudo, conforme Auto de Apreensão n° 2022.16.451626.

Conforme se observa, os depoimentos prestados pelos policias militares que participarão da perseguição e prisão dos indigitados WESLEY ROMÃO DE GODOI [Termo de Depoimento n° 2022.8.213104] e ANDERSON NASCIMENTO SANTANA [Termo de Depoimento n° 2022.8.213105], o Boletim de Ocorrência nº 2022.314654, o Auto de Apreensão n° 2022.16.451626 e o Laudo Preliminar de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo [Id. 103924375], são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria (participação/auxílio) na execução do(s) crime(s) e a prova de materialidade a que se refere o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Com efeito, a periculosidade dos indiciados WELLITON DOS SANTOS SILVA; ROGÉRIO DA SILVA ALVES; ABRAÃO FELIX SOUZA e JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, está evidenciada no modus operandi por meio do qual o crime foi praticado, qual seja, em concurso de agentes e armados, os quais, de inopino, chegaram em grupo residencial (quitinete), subjugaram a vítima e desferiram vários disparos com arma de fogo em sua direção, acertando, pelo menos, oito vezes o ofendido, o qual está internado em estado grave em decorrência dos disparos.

Ademais, após a prática criminosa, empreenderam fuga e, durante a perseguição, ameaçaram a guarnição castrense (apontando arma de fogo), para além de haver evidências de estar o crime relacionado com retaliação, promovida por desavença entre grupos rivais ligados ao narcotráfico na região.

Essas circunstâncias fáticas são, repita-se, elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei pena.

[...]

Destaque-se, em relação à tese defensiva de ausência de indícios suficientes de autoria, que a vítima não prestou depoimento em razão da gravidade de suas lesões causadas pelos projeteis de arma de fogo, sendo 8 (oito) ao todo, localizados na região do tórax e abdômen, conforme ficha de atendimento ambulatorial de emergência (Id. 103924382).

Outrossim, no que toca à ausência de comprovação da motivação do crime e o fato de pertencerem ou não a facção criminosa, importa destacar que este Juízo levou em consideração os depoimentos prestados pelos policiais militares, para concluir pelos indícios suficientes de autoria.

Logo,
presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis),
agregado ainda ao fato de que a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

3.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i)

HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e (ii) CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de WELLITON DOS SANTOS SILVA

e ROGÉRIO DA SILVA ALVES, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública, e de ABRAÃO FELIX SOUZA e JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. [...]” (Id. 103934215)

Extrai-se que o beneficiário se encontra preso preventivamente, supostamente pela prática dos crimes de tentativa de homicídio (artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP), associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/2003).

Alegou que não houve fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, uma vez que não foram usados elementos concretos, bem como é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida, assim, entende que a custódia cautelar no presente caso é desnecessária, fazendo jus aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Assim, foram solicitadas informações para autoridade judiciária, indicada como coatora, no qual foram prestadas da seguinte forma:

“[...]
Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado no dia 14 (quatorze) de novembro de 2022, segunda-feira, às 10h46min, em desfavor de
WELLITON DOS SANTOS SILVA
; ROGÉRIO DA SILVA ALVES; ABRAÃO FELIX SOUZA e JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, qualificado(s) no(s) autos, preso(s) pela suposta prática dos crimes de (i) homicídio tentado [art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal], tendo como vítima Douglas ; (ii) associação criminosa [art. 288 do Código Penal] e (iii) porte ilegal de armamento de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei Federal n° 10.826/2003].

A prisão foi comunicada ao Juízo plantonista através do ofício encaminhado pela Autoridade Policial, o qual se fez acompanhar do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, das notas de culpa e de ciência de garantias constitucionais dos conduzidos, bem como dos exames de corpo de delito dos autuados.

O exame de corpo de delito dos autuados consignou a inexistência de lesões.

Na ocasião, foram ouvidos os condutores da abordagem, bem como interrogados os autuados.

Segundo o depoimento do policial militar Wesley Romão de Godoi, a equipe da Força Tática,
em patrulhamento pela Avenida Araras, se deparou com populares gritando e acionando a equipe, afirmando que na Avenida das Seriemas, em um conjunto de quitinetes conhecido como “paredão”, havia um veículo modelo Crossfox de cor branca com vários ocupantes, e que pelo menos três dos ocupantes desceram desse veículo com armas em punho e efetuaram vários disparos contra um homem que morava no local.

Diante das informações, a guarnição se deslocou rapidamente e conseguiu localizar o veículo, já na Avenida das Andorinhas, em alta velocidade, sentido à Avenida Perimetral. A guarnição com sirenes e giroflex ligados tentou abordá-los, mas os ocupantes aumentaram a velocidade e não acataram as ordens de parada, ocasião em que a equipe da FT solicitou apoio para o cerco policial.

Durante o acompanhamento, a guarnição notou que um dos ocupantes, que estava no banco traseiro, tentou apontar a arma para a equipe, e diante da eminencia de injusta agressão, o comandante da guarnição efetuou disparos contra o veículo, respeitando todos os requisitos de segurança.

Após, a equipe continuou o acompanhamento do veículo, e quando chegou pela Rua dos Girassóis, bairro Centro, próximo do Hotel Riograndense, os suspeitos do veículo se encontraram cercados pelas demais equipes do 26° Batalhão e Cavalaria, e diante da situação e sem alternativa, os suspeitos pararam o carro e jogaram para fora as duas armas de fogo, abriram as portas e deitaram no chão, sem riscos para as equipes policiais.

Os suspeitos ainda teriam relatado informalmente aos policiais que tentaram contra a vida de Douglas em razão de uma “briga de facção”, tendo confessado que são de uma determinada facção criminosa.

Ademais, a equipe da Força Tática, ao realizar a checagem da pistola calibre.40, constatou que esta pertence a um policial militar lotado em Rondonópolis, possivelmente produto de furto ou roubo.

Laudo de eficiência de arma de fogo constando a apreensão de um revólver da Marca Taurus, calibre 38, com três munições intactas e 4 deflagradas, todas de mesmo calibre; bem como uma pistola da marca Taurus, calibre .40, com 12 munições intactas.

Como consignado pelo magistrado plantonista, “os depoimentos prestados pelos policias militares que participaram da perseguição e prisão dos indigitados WESLEY ROMÃO DE GODOI [Termo de Depoimento n° 2022.8.213104] e ANDERSON NASCIMENTO SANTANA [Termo de Depoimento n° 2022.8.213105], o Boletim de Ocorrência nº 2022.314654, o Auto de Apreensão n° 2022.16.451626 e o Laudo Preliminar de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo [Id. 103924375], são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria (participação/auxílio) na execução do(s) crime(s) e a prova de materialidade a que se refere o artigo 312 do Código de Processo Penal.”

A necessidade da prisão, s.m.j, se mostra evidente como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Nesse cenário, salvo entendimento diverso, tenho que o modus operandi é dotado de especial gravidade, pelos mesmos motivos expendidos pelo magistrado plantonista, já que os pacientes “em concurso de agentes e armados, e, de inopino, chegaram em grupo residencial (quitinete), subjugaram a vítima e desferiram vários disparos com arma de fogo em sua direção, acertando, pelo menos, oito vezes o ofendido, o qual está internado em estado grave em decorrência dos disparos. Ademais, após a prática criminosa, empreenderam fuga e, durante a perseguição, ameaçaram a guarnição castrense (apontando arma de fogo), para além de haver evidências de estar o crime relacionado com retaliação, promovida por desavença entre grupos rivais ligados ao narcotráfico na região.” E tais circunstâncias, a meu ver, evidentemente extrapolam aquelas previstas no tipo penal.

Dessa forma, s.m.j, a medida cautelar extrema está amparada em base empírica idônea. Afinal, “se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a decretação da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade” (HC n. 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Registra-se, oportunamente,
que a gravidade concreta dos fatos constitui causa suficiente para a prisão, pois trata-se de medida essencial ao resguardo da ordem pública, já que indica o termômetro da repercussão social e do abalo que a manutenção do réu em liberdade causa à sociedade local, sendo que a soltura do autuado nessas circunstâncias, um dia depois de ter cometido o delito, certamente causará à população local a sensação da insegurança e impunidade.

Ademais “em consulta aos inclusos antecedentes criminais disponibilizados pelo sistema eletrônico Apolo TJ/MT, constata-se que o indiciado JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA é condenado, já que responde ao Executivo de Pena n° 2000057-68.2022.8.11.0086, referente a condenação pelo crime tráfico de drogas, com pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e saldo remanescente de 6 (seis) anos, 4 (quatro) dias, atualmente, em regime semiaberto, e mesmo posto em liberdade recentemente, na data de 31/03/2022, e ciente das condições para cumprimento da pena no regime semiaberto, descumpriu as condições, e tornou a claudicar, fatos estes a legitimar, portanto, a decretação da prisão preventiva, porquanto reincidente em crime doloso. Quanto ao indiciado ABRAÃO FELIX SOUZA apurou-se ser ele condenado (sem trânsito em julgado), na Ação Penal n° 1003541- 45.2021.8.11.0033, em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido, atualmente, em regime semiaberto, e mesmo posto em liberdade na data de 18/12/2021, fatos estes a legitimar, portanto, a decretação da prisão preventiva, porquanto da reiteração em crime doloso.”

Outrossim, considerando a suposta motivação do crime, ainda tenho que suas prisões cautelares ainda são necessárias para garantir a escorreita colheita de provas.

Desta feita, tenho que as circunstâncias em que os fatos se passaram demonstram a personalidade perigosa dos pacientes, cuja sensação de impunidade apenas aumentaria, caso fossem colocado em liberdade poucos dias após o cometimento de tão grave delito.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária.

Ademais, quanto aos demais argumentos trazidos pela defesa, verifico que estes estão diretamente atrelados ao mérito, não sendo este o momento oportuno para sua análise, eis que o feito encontra-se em fase embrionária e a instrução probatória sequer se iniciou, sendo certo, ainda, que a manutenção da decisão que decretou a segregação da liberdade dos ofensores, no presente caso, se destina a função cautelar que é inerente à prisão preventiva, não se confundindo com antecipação de sanção decorrente de eventual sentença penal condenatória.

São estas, senhor Relator, as informações que tenho a apresentar a Vossa Excelência sobre o caso em apreço, colocando-me à disposição para novos esclarecimentos, caso se façam necessários. ” (Id. 152530549)

Denota-se do contexto fático, que a equipe da força tática estava em patrulhamento, se deparou com populares gritando e acionando a equipe, no qual relataram que dentro de um veículo “crossfox” na cor branca, havia vários ocupantes, e que pelo menos três ocupantes deste desceram do veículo e alvejaram vários tiros contra um homem que morava no local.

Assim, com estas informações os policiais se deslocaram para averiguação de tal veículo, conseguindo localiza-los. A guarnição com sirenes e giroflex ligados tentou abordá-los, mas os suspeitos aumentaram a velocidade para empreender fuga, e no curso da perseguição efetuaram vários disparos contra viatura dos policiais, demonstrando periculosidade do agente.

Em tese, foi relatado por um dos suspeitos que a suposta prática da tentativa de homicídio seria em razão de uma “briga entre facções”.

Logo, a guarnição conseguiu deter os suspeitos, no qual foram presos em flagrante.

À vista disso, constatou-se que
Juiz singular converteu o flagrante em prisão preventiva de modo a preservar a ordem pública, bem como a demonstração da materialidade e indícios de autoria,
conforme preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal, diante a periculosidade do agente.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles:
a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida)
.

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Desse modo, evidencia-se na decisão que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em virtude da demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade da conduta revelando periculosidade do agente, sendo o fator para justificar a segregação cautelar.

Assim, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância incidiu em constrangimento ilegal, visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública, efetivamente para impedir que o agente possa praticar novos delitos, face à reprovabilidade da conduta, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social.

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

In casu,
evidencia-se que a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes.

Noutro giro, cumpre ressaltar, que conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“[...] 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...](HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Nesse sentido:

“[...] Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP). Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP). (N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

“[...] In casu, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal N. 43). Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes. E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (Art. 282, § 6º, CPP). (N.U 1022441-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)”

“[...] Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, que demonstram ser o agente pessoa dedicada à narcotraficância, aliado ao fato de o agente responder por ação penal pela prática de delito da mesma natureza, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (N.U 1022604-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Portanto, não há que falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Weliton dos Santos Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023